Tribunal: TJDFT
Processo: 0738235-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738235-52.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO AGRAVADO: BRASKEM S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA HIDRO-ELETRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por BRASKEM S/A: “Trata-se ação ordinária proposta por BRASKEM S.A. em desfavor de COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRIC - ONS em que a parte autora busca indenização. Determinada a realização de perícia para verificar perdas produtivas e eventuais implicações relacionadas ao blecaute ocorrido na planta da parte autora e na região nordeste do Brasil no dia 04/02/2011, foi apresentado o laudo pericial no ID 211211027. Após a apresentação de quesitos ao perito pelas partes, o perito respondeu aos questionamentos, nos ID 226535199, 226669663, e 229943968, sustentando a correção do trabalho e a manutenção do seu conteúdo original. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 211211027, com os esclarecimentos prestados. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Após a manifestação das partes o perito manteve a sua manifestação original, sustentando que deve ser mantido o cálculo anteriormente apresentado. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em favor do perito, referente aos honorários periciais. Após, intimem-se as partes a esclarecerem se desejam produzir outras provas, no prazo de 05 (cinco) dias.” Consta das razões recursais (i) que a urgência da situação autoriza a interposição do recurso com fundamento no Tema Repetitivo 988; (ii) que, “a despeito da ausência de efetivo esclarecimento do perito quanto aos questionamentos da CHESF — especialmente quanto à necessidade de se considerar a culpa concorrente da Braskem pelos danos apurados nessa segunda etapa da perícia — o Juízo a quo homologou o 2o Laudo Pericial em 09.07.2025 sob o único e singelo fundamento de que o laudo “obedeceu à melhor técnica” (ID. 242215656)”; (iii) que “o que se espera de uma planta industrial que contenha todos os mecanismos de proteção exigidos pela prática internacional é que oscilações no fornecimento de energia elétrica causem, no limite, danos de natureza elétrica (tal como a queima de determinado aparelho, por exemplo) e não abalos estruturais nos equipamentos, como se verificou no caso da Braskem”; (iv) que “o 2o Laudo Pericial chegou a reconhecer que, mesmo após “analisar detalhadamente” o Plano de Emergência e Contingência da Braskem, “não encontrou determinações para eventos como blecautes elétricos” (ID. 211211027, p. 17)”; (v) que “Apontou, também, que “houve falhas de antecipação e provisionamento de manutenção e resposta ao blecaute objeto da lide” (ID. 211211027, p. 61) e que “a empresa autora não possuía esquemas de proteção implantados na unidade fabril em Camaçari-BA na época da ocorrência dos fatos” (ID. 211211027, p. 79)”; (vi) que, “a despeito de esse ponto ter sido especificamente questionado pela CHESF (ID. 216359835), o perito se limitou a responder que “não tem como afirmar [se] a Braskem é culpada pelas suas perdas, não podendo responder a isso” (ID. 226535199, p. 1)”; e (vii) que “é evidente que não se pode ignorar a relevância de aspectos endógenos (tais como o estado de manutenção das máquinas e o correto acionamento dos mecanismos de proteção) no dano materializado”. Conclui que, “ao que tudo indica, os “danos” apurados no 2o Laudo Pericial decorreram mais de uma falha dos mecanismos de prevenção da própria Braskem do que da interrupção do fornecimento de energia elétrica em si”. Requer a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a complementação do 2o Laudo Pericial para que se apure qual foi a parcela dos danos alegados pela Braskem que decorreu de culpa concorrente da própria autora, com a consequente adequação do valor do prejuízo apurado, à luz do que determina o art. 945 do Código Civil”. Preparo recolhido (IDs 76058955 e 76350789). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão que homologa o laudo pericial, se eventualmente resultar em algum prejuízo processual efetivo, pode ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1.A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. Em se tratando de prova o juízo singular poderá apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado, sendo certo que sua valoração poderá ser questionada em preliminar de recurso de apelação. Assim, não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, há que se manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (AI 0717419-54.2022.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 30/5/2023)” Aliás, decisões atinentes a produção de provas, de uma maneira geral, não desafiam agravo de instrumento. Sobre o tema, colaciona-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INFRAÇÃO DE PATENTE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - SUBSTITUIÇÃO DAS EXPERTS JÁ NOMEADAS. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL LEGAL E DE URGÊNCIA EM EVENTUAL JULGAMENTO POSTERIOR EM APELAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando-se o manejo de agravo de instrumento na hipótese em que evidenciada a urgência oriunda da inutilidade da questão em apelação. 2. A decisão interlocutória que versa sobre a substituição das peritas não enseja agravo de instrumento. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido, mas negado provimento. (AREsp 2.875.533/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJEN 15/8/2025)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA DUCUMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 3. Acerca do caso, considera-se que a interpretação do art. 1.015 do Novo CPC deve ser restritiva, para entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento. Observa-se que a decisão relativa à produção probatória, estão fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.807.807/RJ, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJEN 17/6/2025)” Note-se que a homologação se restringe a aspectos formais, porquanto a valoração da prova pericial será realizada na sentença. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator